Tribunal: TJSP
Processo: 1022694-88.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Direito administrativo. Concurso público. Inaptidão médica em virtude de "desvio de septo nasal". Ato desprovido de fundamentação adequada e de razoabilidade. Laudo pericial que concluiu pela existência do desvio de septo nasal, porém sem repercussão respiratória ao exame físico ORL. Nulidade reconhecida. Procedência da ação mantida. Recursos, oficial e voluntário da FESP, improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022694-88.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DANILO ULISSES FERREIRA DE LIMA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022694-88.2017.8.26.0053 -Voto no 16.381
2
Apelação Cível no 1022694-88.2017.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Danilo Ulisses Ferreira de Lima
Comarca: São Paulo
Voto no 16.381
Ementa:
Direito
administrativo.
Concurso
público.
Inaptidão médica em virtude de “desvio de
septo
nasal”.
Ato
desprovido
de
fundamentação adequada e de razoabilidade.
Laudo pericial que concluiu pela existência
do desvio de septo nasal, porém sem
repercussão respiratória ao exame físico
ORL. Nulidade reconhecida. Procedência da
ação mantida. Recursos, oficial e voluntário
da FESP, improvidos.
A r. sentença de fls. 198/200, cujo relatório é adotado,
julgou procedente a ação proposta por Danilo Ulisses Ferreira de Lima
contra o Estado de São Paulo a fim de declarar nulo o ato que culminou
com a exclusão do autor do concurso, reconhecendo o direito do autor de
participar da etapa seguinte do certame.
Entendeu o julgado que não restou comprovado que o
desvio de septo compromete o exercício da função.
Apela a FESP com vistas à inversão do julgado, vez que
o autor é portador de material restaurador provisório e desvio de septo
nasal. Sustenta que existe no edital previsão expressa de que a condição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022694-88.2017.8.26.0053 -Voto no 16.381
3
física é motivo de exclusão do candidato, bem como que a perícia judicial
concluiu que o autor possui desvio de septo nasal. Argumenta que
exercícios físicos e treinamentos podem agravar a lesão (fls. 204/209).
O recurso foi processado e respondido (fls. 213/218).
Registrada a remessa necessária, nos termos do artigo
496, inciso I, do CPC.
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento dos recursos.
Trata-se de ação na qual o candidato à carreira de
policial militar objetiva a declaração de nulidade do ato administrativo que o
excluiu do certame em virtude de reprovação no exame médico por
apresentar desvio de septo nasal.
A exigência de aptidão física para o exercício do cargo
está prevista genericamente na lei, não havendo que se inquinar o ato
administrativo de nulidade por tal motivo, já que a fixação das exigências
respectivas não está sujeita à reserva de lei.
Contudo, nem por isso o ato administrativo é incontrastável.
Conforme se lê no documento de fls. 128/129, a
declaração de incapacidade médica do candidato está fundamentada na
constatação de “Material restaurador não definitivo” e “desvio de septo
nasal”, que, segundo os termos do parecer médico, podem impedir o
policial de realizar treinamentos e atividades físicas.
Anote-se que a controvérsia se limita ao desvio de septo
nasal. O diagnóstico não está assentado em concreta apuração do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022694-88.2017.8.26.0053 -Voto no 16.381
4
comprometimento da funcionalidade do candidato, mas em mero
prognóstico, o que não se concebe desde a elementar exigência da
fundamentação dos atos administrativos.
Ademais, a perícia de fls. 152/158 concluiu que o autor
possui desvio de septo nasal, sem repercussão respiratória ao exame físico
ORL.
Assim, sob tal prisma, o ato administrativo é nulo.
Nesse sentido é a orientação adotada por esta C. Corte:
APELAÇÃO - CONCURSO PARA SOLDADO DA
POLÍCIA MILITAR - Preliminar de efeito suspensivo
afastada - Reprovação no exame médico em razão de
cicatriz no abdômen - Verificado que o autor não
apresenta incapacidade para exercer suas atividades
laborais normais - Ilegalidade na eliminação -
Sentença
de
procedência
mantida
-
Recurso
voluntário
e
reexame
necessário
desprovidos.
(Apelação no 1017713-50.2016.8.26.0053, 9a Câmara
de Direito Público, relator Des. Moreira de Carvalho,
julgado em 07/02/2018).
APELAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL - Ação
declaratória de nulidade de ato administrativo com
pedido de tutela antecipada - Concurso Público para
ingresso na Polícia Militar Soldado PM de 2a Classe -
Sentença que julgou procedente a ação para anular
definitivamente o ato administrativo que declarou o
autor inapto no exame médico do concurso público -
Candidato
reprovado
em
avaliação
médica
Constatação de presença de desvio do septo nasal -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022694-88.2017.8.26.0053 -Voto no 16.381
5
Pedido de prosseguimento nas fases seguintes do
certame - Possibilidade - Aprovação em todas as
outras etapas do concurso, inclusive exame físico -
Critério objetivo de avaliação previsto no edital, porém
que excede a razoabilidade, que deve nortear os atos
administrativos - É atribuição do Poder Judiciário
analisar a legalidade dos atos administrativos,
inclusive os discricionários - Inteligência da Súmula
473 do STF - Sentença mantida - Recursos oficial e
voluntário
improvidos. (Apelação
no
0038640-30.2011.8.26.0053, 4a Câmara de Direito
Público, relator Des. Paulo Barcellos Gatti, julgada em
29/07/2013).
Portanto, era mesmo de rigor a procedência da ação.
Os honorários devem ser majorados para R$ 2.000,00,
nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.
Voto pelo IMPROVIMENTO dos recursos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator